Tribunal: TJMT
Processo: 1018628-76.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE -PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1018628-76.2019.8.11.0000
RECORRENTE (S): APARECIDA CONCEICAO ARGIONA E OUTROS
RECORRIDO (S): CAIXA SEGURADORA S/A E OUTRAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por APARECIDA CONCEICAO ARGIONA E OUTROS com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 47398479):
“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO RECURSAL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A decisão que extingue o processo, determinando a baixa e arquivamento do processo, configura-se como sentença, desafiando a interposição de apelação, e não de agravo de instrumento. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos, capazes de modificar o entendimento do relator, a manutenção da decisão proferida é a medida justa para o caso concreto. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAI n: 1018628-76.2019.8.11.0000, Relator: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, j. em 17/06/2020)”.
Os Embargos de Declaração foral rejeitados conforme acórdão no ID 54360953.
Os Recorrentes alegam violação aos artigos 98, 99, § 3o, 290, 485, I, §2o, 1.001, 1.022, II, 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de não terem condições para arcar com as custas judiciais iniciais, estando demonstrado nos autos a hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita.
Asseveram que: “(...)não cumpriram a emenda à inicial e tiveram a petição inicial indeferida, não se pode cobrar custas, especialmente porque o juízo não indeferiu o benefício expressamente, pois apenas determinou na decisão de 06/11/2018 que os Recorrentes deveriam comprovar o benefício, bem como porque não há dispositivo legal que autorize a cobrança de custas quando indeferida a petição inicial”.
Afirmam que: “se não pagaram as custas de distribuição, não há motivos para cobrá-las, pois a consequência do não recolhimento é o cancelamento da distribuição, inexistindo dispositivo legal que autorize a cobrança de custas quando há o indeferimento da petição inicial”.
Aduzem que: “caso concreto, não se vislumbra recurso manifestamente protelatório, pois os Recorrentes apresentaram, tão somente, UM ÚNICO recurso de Embargos de Declaração, demonstrando a existência de vício na decisão recorrida”. (id 57730999).
Recurso tempestivo (ID 57938463).
Contrarrazões (Ids 61091562, 61637999, 61643047)
Desnecessidade de recolhimento de preparo
Nos termos do artigo 101, § 1o, do CPC, dispensa-se o recolhimento de custas quando o recurso interposto ataca decisão que indefere o pleito de assistência judiciária gratuita.
Nesse sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. OBJETO DO RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO AFASTADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese em exame, aplica-se o Enunciado 2 do Plenário do STJ: "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça."
2. A Corte Especial, no julgamento dos EREsp 1.222.355/MG, de minha relatoria, chegou à conclusão de que "é desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício".
3. Esta Corte pacificou o entendimento de que a oposição de embargos de declaração contra decisão que nega seguimento a recurso especial, como regra, não tem o condão de interromper o prazo para interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC.
Excepcionalmente, nos casos em que a decisão for proferida de forma tão genérica que nem sequer permita a interposição do agravo, caberá a oposição de referido recurso.
4. Agravo regimental improvido”. (AgRg no AREsp 673.698/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 04/05/2016)”.
Sendo assim, passa-se a análise da admissibilidade do apelo especial independentemente do preparo recursal.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. SÚMULA 284/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRABALHO. JULGAMENTO POR MAIORIA. ART. 942 DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. INEXISTÊNCIA. ALIENAÇÃO DA MARCA DA EMPRESA EXECUTADA. FRAUDE À EXECUÇÃO RECONHECIDA. MÁ-FÉ DA ADQUIRENTE (SÚMULA 375/STJ). REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA (SÚMULA 7/STJ). PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3o, IV, DO CC/2002. NÃO INCIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM AÇÃO ACIDENTÁRIA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Incidência da Súmula 284 do STF.
(...) 7. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no AREsp 1233242/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 24/09/2018). (g.n.)
Assim, embora tenha alegado violação aos artigos 1.001 e 1.022, II, do CPC, as partes recorrentes não apontam de forma específica e individualizada a omissão do acórdão, tampouco por que seria relevante a discussão da matéria para o deslinde da causa, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Fundamentação incompleta. Súmula 283 do STF.
Na interposição do Recurso Especial é necessário que nas razões recursais sejam impugnados todos os fundamentos do acórdão recorrido, quando um ou mais forem suficientes para a manutenção da decisão recorrida, conforme disposto na Súmula 283 do STF, aplicada analogicamente ao caso em exame.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ACORDO COM EXPRESSA RENÚNCIA DO DIREITO EM QUE SE FUNDA A AÇÃO. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 283 E 284/STF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É inadmissível o inconformismo por deficiência na sua fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284/STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do aresto estadual atrai, por analogia, a incidência do óbice da Súmula 283/STF.
3. O Superior Tribunal de Justiça consagra a orientação no sentido da necessidade de prequestionamento dos temas trazidos no recurso especial, não sendo suficiente a simples invocação da matéria na petição de embargos de declaração.
4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp 1416935/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019). (g.n.)
Conforme relatado, Os Recorrentes alegam violação aos artigos 98, 99, § 3o, 290, 485, I, §2o, 1.026, § 2o, do CPC, ao argumento de não terem condições para arcar com as custas judiciais iniciais, estando demonstrado nos autos a hipossuficiência necessária para o deferimento da justiça gratuita.
Afirmam que: “se não pagaram as custas de distribuição, não há motivos para cobrá-las, pois a consequência do não recolhimento é o cancelamento da distribuição, inexistindo dispositivo legal que autorize a cobrança de custas quando há o indeferimento da petição inicial”.
Asseveram que: “(...)não cumpriram a emenda à inicial e tiveram a petição inicial indeferida, não se pode cobrar custas, especialmente porque o juízo não indeferiu o benefício expressamente, pois apenas determinou na decisão de 06/11/2018 que os Recorrentes deveriam comprovar o benefício, bem como porque não há dispositivo legal que autorize a cobrança de custas quando indeferida a petição inicial”.
Aduzem que: “caso concreto, não se vislumbra recurso manifestamente protelatório, pois os Recorrentes apresentaram, tão somente, UM ÚNICO recurso de Embargos de Declaração, demonstrando a existência de vício na decisão recorrida”. (id 57730999).
Constata-se que a Câmara julgadora assentou a sua decisão nos seguintes fundamentos (ID 47398479):
“(...) Em que pese às argumentações, tenho que a decisão não merece reparos e o não conhecimento, deve ser mantido. Isso porque, verifica-se a inadequação da via eleita para se atacar o aludido decisum, não havendo qualquer elemento que possa justificar a opção pelo recurso de agravo de instrumento, quando o meio correto seria a interposição de recurso de apelação.
Analisando os fundamentos utilizados pelas recorrentes e os confrontando com a sentença que originou o recurso, vislumbro que se trata de decisão que, embora sem julgamento do mérito, colocou termo ao processo mediante o cancelamento da distribuição, com base mo art. 290 do Código de Processo Civil, (...).
Na hipótese, verifico que o pronunciamento do juiz do qual recorrem às agravantes, não tratou de indeferimento da gratuidade, situação que seria possível à interposição do agravo de instrumento. Em verdade, a ação foi extinta em razão do não cumprimento de uma determinação judicial: o recolhimento das custas processuais, a qual não foi cumprida, resultando no término do processo, em obediência ao supratranscrito art. 290, mostrando-se inadequado o recurso interposto para rever aquela decisão,
(...). Deste modo, consoante demonstrado pela legislação vigente, ficou evidenciado que as agravantes equivocaram-se ao distribuir o presente recurso, pois a decisão proferida no processo de origem, por ter posto fim ao processo, desafia a interposição da espécie recursal apelação e não agravo de instrumento .que assim dispõe”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com isso, observa-se que os Recorrentes abordam asquestões de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, inadequação da via eleita.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 26 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x